Tribunal: TJSP
Processo: 1007366-93.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação parcialmente procedente – Sentença parcialmente reformada, para proclamar a abusividade das contratações dos seguros e do título de capitalização, determinando-se a restituição de tais valores, nisso incluídos os encargos financeiros sobre eles calculados; ou a

Ementa:
Apelação – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação parcialmente procedente – Sentença parcialmente reformada, para proclamar a abusividade das contratações dos seguros e do título de capitalização, determinando-se a restituição de tais valores, nisso incluídos os encargos financeiros sobre eles calculados; ou a compensação desse crédito frente ao eventual e efetivo saldo devedor; e para assentar que a taxa dos juros remuneratórios do período de anormalidade não poderá suplantar a estabelecida para o período de normalidade, salvo se mais favoráveis ao autor as taxas efetivamente aplicadas – Consequente proclamação de sucumbência recíproca e equivalente.
1. Tarifa de cadastro – Legitimidade. Posição sedimentada na jurisprudência, como se vê do enunciado da Súmula 566 do STJ. Orientação no sentido de que a cobrança de tal tarifa é legítima, a não ser que o mutuário já seja cliente da instituição financeira (do que não cogita a petição inicial). Abusividade do valor cobrado, ademais, não demonstrada.
2. Tarifa de avaliação do bem – Precedente firmado sob o regime de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o REsp. 1.578.553/SP considerando ser legítima a tarifa de avaliação do bem desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço. Caso dos autos em que houve a avaliação do bem financiado. Legitimidade da cobrança.
3. Registro do contrato – REsp. 1.578.553/SP, julgado sob o procedimento de recursos especiais repetitivos, considerando legítima a cobrança de despesas com o registro do contrato quando demonstrada a efetiva prestação do serviço. Certificado de registro e licenciamento do veículo apontando a pendência de alienação fiduciária, nos exatos termos do art. 6o da Resolução Contran 320/2009. Legitimidade da cobrança.
4. Seguro de proteção financeira – Orientação do STJ, no julgamento do REsp. 1.639.259/SP, sob o procedimento de recursos especiais repetitivos, no sentido de que consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Inexistência de liberdade de contratação, sob o prisma da escolha da seguradora a ser contratada.
5. Seguro de acidentes pessoais e assistência do bem – Raciocínio empregado no julgamento do REsp. 1.639.259/SP para o seguro de proteção financeira devendo ser aplicado também no que concerne ao seguro de acidentes pessoais e assistência do bem objeto do financiamento. Inexistência, por igual modo, de liberdade da seguradora a ser contratada.
6. Título de capitalização – Venda casada também configurada, a exemplo dos seguros, uma vez que a contratação se deu no mesmo instrumento que a do mútuo.
7. Encargos pelo período de inadimplência – Cláusula em princípio legítima, observadas que foram as balizas da orientação jurisprudencial cristalizada na Súmula 472 do STJ. Ilegitimidade, no entanto, da passagem em que se determina que os juros remuneratórios, equivocadamente rotulados de "moratórios", para o período de anormalidade observem taxa diversa da do período de normalidade, sem indicação da periodicidade da respectiva incidência. Taxa em questão não podendo suplantar a prevista para o período de normalidade.

Deram parcial provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007366-93.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é
apelante MARCELO SIQUEIRA DE ABREU JUNIOR (JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007366-93.2019.8.26.0362 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no 1007366-93.2019.8.26.0362 (processo digital)
Comarca: MOGI GUAÇU - 3a Vara Cível
Apelante: MARCELO SIQUEIRA DE ABREU JÚNIOR
Apelada: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
MM. Juiz de primeiro grau: Fernando Colhado Mendes
Voto no 35.553
Apelação Cédula de crédito bancário Ação revisional c.c.
repetição de indébito Sentença de rejeição dos pedidos
Irresignação
parcialmente
procedente

Sentença
parcialmente reformada, para proclamar a abusividade das
contratações dos seguros e do título de capitalização,
determinando-se a restituição de tais valores, nisso incluídos
os encargos financeiros sobre eles calculados; ou a
compensação desse crédito frente ao eventual e efetivo saldo
devedor; e para assentar que a taxa dos juros remuneratórios
do período de anormalidade não poderá suplantar a
estabelecida para o período de normalidade, salvo se mais
favoráveis ao autor as taxas efetivamente aplicadas

Consequente proclamação de sucumbência recíproca e
equivalente.
1. Tarifa de cadastro Legitimidade. Posição sedimentada na
jurisprudência, como se vê do enunciado da Súmula 566 do STJ.
Orientação no sentido de que a cobrança de tal tarifa é legítima,
a não ser que o mutuário já seja cliente da instituição financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007366-93.2019.8.26.0362 -Voto no
3
(do que não cogita a petição inicial). Abusividade do valor
cobrado, ademais, não demonstrada.
2. Tarifa de avaliação do bem Precedente firmado sob o
regime de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o
REsp. 1.578.553/SP considerando ser legítima a tarifa de
avaliação do bem desde que demonstrada a efetiva prestação
do serviço. Caso dos autos em que houve a avaliação do bem
financiado. Legitimidade da cobrança.
3. Registro do contrato REsp. 1.578.553/SP, julgado sob o
procedimento de recursos especiais repetitivos, considerando
legítima a cobrança de despesas com o registro do contrato
quando demonstrada a efetiva prestação do serviço. Certificado
de registro e licenciamento do veículo apontando a pendência
de alienação fiduciária, nos exatos termos do art. 6o da
Resolução Contran 320/2009. Legitimidade da cobrança.
4. Seguro de proteção financeira Orientação do STJ, no
julgamento do REsp. 1.639.259/SP, sob o procedimento de
recursos especiais repetitivos, no sentido de que consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. Inexistência de
liberdade de contratação, sob o prisma da escolha da
seguradora a ser contratada.
5. Seguro de acidentes pessoais e assistência do bem

Raciocínio empregado no julgamento do REsp. 1.639.259/SP
para o seguro de proteção financeira devendo ser aplicado
também no que concerne ao seguro de acidentes pessoais e
assistência do bem objeto do financiamento. Inexistência, por
igual modo, de liberdade da seguradora a ser contratada.
6. Título de capitalização Venda casada também configurada,
a exemplo dos seguros, uma vez que a contratação se deu no
mesmo instrumento que a do mútuo.
7. Encargos pelo período de inadimplência Cláusula em
princípio legítima, observadas que foram as balizas da
orientação jurisprudencial cristalizada na Súmula 472 do STJ.
Ilegitimidade, no entanto, da passagem em que se determina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007366-93.2019.8.26.0362 -Voto no
4
que os juros remuneratórios, equivocadamente rotulados de
“moratórios”, para o período de anormalidade observem taxa
diversa da do período de normalidade, sem indicação da
periodicidade da respectiva incidência. Taxa em questão não
podendo suplantar a prevista para o período de normalidade.
Deram parcial provimento à apelação.
1. Trata-se de ação revisional de contrato
bancário c.c. repetição de indébito proposta por MARCELO SIQUEIRA
DE ABREU JÚNIOR em face de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
A r. sentença julgou improcedente a ação,
responsabilizando o autor pelas verbas da sucumbência, arbitrada a
honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa (fls. 197/199).
Apela o vencido, argumentando o que segue, em
síntese: (a) é indevida a cobrança de comissão de permanência, esta
disfarçada de juros remuneratórios, com os demais encargos moratórios,
bem assim a capitalização dos juros de mora; (b) é abusiva a cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007366-93.2019.8.26.0362 -Voto no
5
tarifa de cadastro no valor de R$ 659,00, o que se mostra ainda excessivo,
por não demonstrado o efetivo gasto; (c) não há laudo de avaliação do
veículo, a justificar a cobrança da tarifa por tal serviço; (d) a cobrança pelo
registro não consta da Resolução do Bacen, além de serem as despesas
com pré-gravame válidas somente para contratos celebrados até 25.2.11;
(e) as contratações de seguros e do título de capitalização representam
venda casada; (f) a cobrança das tarifas eleva o custo efetivo total,
refletindo nos demais encargos do financiamento (fls. 201/215).
2. Recurso tempestivo (fls. 200 e 201) e
respondido (fls. 218/232).
Não há preparo, por ser o apelante beneficiário
da gratuidade da justiça (fl. 22).
É o relatório do essencial.
Tarifa de cadastro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007366-93.2019.8.26.0362 -Voto no
6
3. No que concerne à legitimidade da cláusula
que estabelece a cobrança da chamada “tarifa de cadastro”, a questão está
sedimentada na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
seja no âmbito de procedimento de recursos especiais repetitivos de que é
paradigma o julgado proferido em REsp. 1.251.331/RS, seja pela posterior
edição da Súmula 566, com o seguinte enunciado:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor
e a instituição financeira.”
Na espécie, há de se considerar, até à falta de
alegações em sentido contrário, que o relacionamento entre o apelante e a
instituição financeira apelada teve início em 16.12.17, quando da
celebração do contrato de financiamento objeto do pleito revisional (fls.
17/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007366-93.2019.8.26.0362 -Voto no
7
Por outro lado, embora alegue o apelante,
nenhuma prova há nos autos da suposta abusividade do valor cobrado a
tal título.
Diversamente do que procura fazer crer o
apelante, a tarifa de cadastro não se restringe a remunerar mera pesquisa
de restrição do nome do mutuário em cadastros de inadimplentes.
Ademais, quisesse o apelante demonstrar a
abusividade no valor da específica tarifa, bastaria que trouxesse a estes
autos tabelas comparativas retiradas do endereço eletrônico do Bacen, a
fim de cotejar os valores das tarifas de cadastro cobradas por outras
instituições financeiras com a aplicada no contrato.
Em assim sendo, é legítima a cobrança.
Tarifa de avaliação do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007366-93.2019.8.26.0362 -Voto no
8
4. Sobre o tema da tarifa de avaliação do bem, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de procedimento de
recursos especiais repetitivos de que é paradigma o julgado proferido em
REsp. 1.578.553/SP, assim assentou:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA
POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO
DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE
DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007366-93.2019.8.26.0362 -Voto no
9
EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados
por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente
bancário,
em
contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a
essa
resolução,
ressalvado
o
controle
da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007366-93.2019.8.26.0362 -Voto no
10
ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros ("serviços prestados
pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO”.
(REsp 1578553/SP, Segunda Seção, Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 28.11.18).
Colhe-se da ementa acima transcrita que será
legítima a cobrança da indigitada tarifa desde que demonstrada a efetiva
prestação do serviço de avaliação do bem objeto do financiamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007366-93.2019.8.26.0362 -Voto no
11
No caso, observe-se que o instrumento do “pré-
contrato” continha campos destinados à avaliação do bem financiado,
tendo sido anotadas as condições de pintura, tapeçaria, estofamento,
pneus e o estado geral do veículo (v. laudo de vistoria, fl. 48), além de a
apelada haver juntado aos autos o termo de avaliação do veículo,
contendo registro fotográfico, a fls. 55 a evidenciar ter existido a efetiva
avaliação do bem e a justificar, por conseguinte, a cobrança da referida
tarifa.
Despesas com registro do contrato.
5. Igual raciocínio é de ser empregado na
apreciação da abusividade ou não da cobrança pelo registro do contrato,
ainda nos termos do citado repetitivo.
Significa isso dizer que a cobrança será legítima
sempre que demonstrado o efetivo registro do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007366-93.2019.8.26.0362 -Voto no
12
Pelo que se depreende do certificado de registro
e licenciamento do veículo, copiado a fls. 17, o contrato foi registrado no
órgão de trânsito, tanto que o campo “observações” aponta a existência
de alienação fiduciária em nome da apelada, nos exatos termos do art. 6o
da Resolução Contran 320/2009, assim redigido: “Os órgãos ou entidades
executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, após registrarem o
contrato na forma prevista nesta Resolução, farão constar no campo observações
do CRV o gravame com a identificação da instituição credora”.
Assim, é de ser também considerada legítima tal
cobrança.
Seguro prestamista.
6. No que concerne à cobrança de seguro de
proteção financeira, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp. 1.639.259/SP, sob o procedimento de recursos
especiais repetitivos, firmou o seguinte entendimento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007366-93.2019.8.26.0362 -Voto no
13
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA.
NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com
o
registro
do
pré-gravame,
em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007366-93.2019.8.26.0362 -Voto no
14
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a
cláusula referente ao ressarcimento da despesa
com o registro do pré-gravame, condenando-se
porém a instituição financeira a restituir o
indébito
em
virtude
da
ausência
de
comprovação da efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a
ocorrência de venda casada no que tange ao
seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de
despesa com registro do contrato, nos termos da
tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007366-93.2019.8.26.0362 -Voto no
15
tendo havido comprovação da prestação do
serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange
à despesa com serviços prestados por terceiro.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO”.
(REsp 1639259/SP, Segunda Seção, Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 12.12.18).
Pelo que se depreende do quadro de prova dos
autos, a contratação de seguro era facultativa, tanto que a adesão se deu
por instrumento apartado (v. fl. 52) desse modo, preservada a liberdade
de contratar.
Contudo, não há como se desconsiderar que a
proposta de adesão direcionava a contratação do seguro por empresa
parceira da instituição financeira apelada.
Em casos tais, o precedente acima mencionado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007366-93.2019.8.26.0362 -Voto no
16
considerou subsumir-se a hipótese à vedação à venda casada, assim
fundamentando:
“Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente
assegurada, a referida cláusula contratual não assegura liberdade na escolha do
outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela
contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da
seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não
havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à
escolha do consumidor”.
Donde a ilegitimidade da contratação do seguro
prestamista.
Seguro Auto RCF.
7. No que concerne ao seguro para assistência
do bem, denominado “Auto RCF”, embora não se trate de seguro
prestamista ou de proteção financeira, mas de acidentes pessoais e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007366-93.2019.8.26.0362 -Voto no
17
proteção mecânica com assistência 24 horas para o veículo objeto do
financiamento, consoante se vê do termo de adesão copiado a fls. 51,
considero plenamente viável aplicar, de forma analógica, o raciocínio
contido no julgamento do REsp. 1.639.259/SP, acima citado.
E, do mesmo modo, observo que o indigitado
termo de adesão direcionava a contratação do específico seguro para
empresa parceira da instituição financeira apelada, tanto que o termo de
adesão possuía timbre da corretora de seguros Votorantim, esta do
mesmo grupo econômico da instituição financeira apelada (fl. 51).
Título de capitalização.
8. O mesmo raciocínio referente à contratação
dos seguros se aplica à contratação do título de capitalização “Cap Parc
Premiável”.
Também nesse aspecto, o termo de adesão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007366-93.2019.8.26.0362 -Voto no
18
referente ao específico produto continha logomarca da corretora de
seguros Votorantim contratação, que, aliás, se deu na própria instituição
financeira apelada e figurou da cédula de crédito que documentou o
financiamento (v. fls. 53 e 46, item “5.5”).
Cuida-se, portanto, por igual, de cláusula
inválida, por retratar venda casada.
Encargos pelo período de inadimplência.
9. No que se refere aos encargos incidentes no
período de anormalidade, o item “6” do quadro resumo da operação
prevê a incidência de juros “moratórios”, de 14,20% e multa, de 2% (fl.
46).
A primeira observação a se fazer a respeito é a
de que tudo indica a existência de erro material ao apontar o contrato
“juros moratórios”, em vez de “juros remuneratórios”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007366-93.2019.8.26.0362 -Voto no
19
A se considerar tal equívoco, é de se observar,
mais, que fórmula da cláusula acima transcrita não discrepa, em
princípio, da orientação firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça com respeito aos encargos moratórios normalmente previstos em
mútuos do gênero, entre eles, a chamada comissão de permanência.
Confira-se:

“DIREITO
COMERCIAL
E
BANCÁRIO.
CONTRATOS
BANCÁRIOS
SUJEITOS
AO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
VALIDADE
DA
CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE
DOS
EXCESSOS.
PRINCÍPIO
DA
CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS.
ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL
ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL
BRASILEIRO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007366-93.2019.8.26.0362 -Voto no
20
1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os
partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela
originada de relação de consumo. No que diz respeito
ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no
vencimento, a sua prestação.
2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de
Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que
institui comissão de permanência para viger após o
vencimento da dívida.
3. A importância cobrada a título de comissão de
permanência não poderá ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no
contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa
média de mercado, não podendo ultrapassar o
percentual contratado para o período de normalidade
da operação; b) juros moratórios até o limite de 12%
ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor
da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC.
4. Constatada abusividade dos encargos
pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los,
preservando, tanto quanto possível, a vontade
das partes manifestada na celebração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007366-93.2019.8.26.0362 -Voto no
21
contrato, em homenagem ao princípio da
conservação dos negócios jurídicos consagrado
nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e
reproduzido no art. 170 do Código Civil
brasileiro.
5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é
medida excepcional, somente adotada se impossível o
seu aproveitamento.
6. Recurso especial conhecido e parcialmente
provido.” (STJ, REsp 1.058.114/RS, Segunda Seção,
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão
Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 12.8.09
são meus os destaques).
Tal orientação, aliás, está cristalizada na Súmula
472
do STJ, com o seguinte enunciado: “A cobrança
de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a
exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa
contratual”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007366-93.2019.8.26.0362 -Voto no
22
Contudo,
a
disposição
em
análise
é
manifestamente abusiva no tópico em que prescreve a aplicação de juros
“remuneratórios” de 14,20% para o período de anormalidade, sem
esclarecer, sequer, se se trata de taxa mensal ou anual.
Eis que a taxa dos juros para o período de
anormalidade não poderá suplantar a estabelecida para o período de
normalidade, salvo, evidentemente, se mais favoráveis ao apelante as
taxas efetivamente aplicadas aplicados, no mais, os encargos contratuais
previstos (no caso, a multa moratória).
10. Assim, a r. sentença será parcialmente
reformada, para se pronunciar a procedência parcial da demanda, com a
proclamação de abusividade das cobranças pelo seguro prestamista, pelo
seguro denominado “Auto RCF” e pelo título de capitalização, e para
limitar os encargos no período de inadimplência segundo as diretrizes
acima fixadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007366-93.2019.8.26.0362 -Voto no
23
Fica a apelada condenada à restituição dos
valores pagos por conta dos seguros e do título de capitalização, nisso
incluídos os encargos financeiros sobre eles calculados; ou a compensação
desses valores frente ao eventual e efetivo saldo devedor. Para esse fim,
tais valores serão apurados mediante o emprego de regra de três, em
duas etapas, a primeira delas para estabelecer o percentual das cobranças
consideradas indevidas frente ao valor global do financiamento; a
segunda, para, com base naquele percentual, estabelecer o que foi pago a
maior, a título das cobranças aqui declaradas abusivas, em cada uma das
prestações. Os valores disso resultantes serão deduzidos dos valores
pagos por conta de cada prestação e, na sequência, experimentarão
correção monetária desde cada desembolso, acrescentando-se ao
principal atualizado juros de mora, de 1% a.m., estes contados da data da
citação para as prestações até então satisfeitas e, mês a mês, a contar dos
respectivos pagamentos, para as posteriores.
Recíproca e equivalente a sucumbência, cada
parte arcará com metade das despesas processuais, compensando-se tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007366-93.2019.8.26.0362 -Voto no
24
verbas até quanto se compensem (CPC, art. 86). Os honorários devidos a
cada um dos advogados são arbitrados em 50% sobre 20% do valor
atualizado da causa (histórico de R$ 6.786,22). A parcela de
responsabilidade do apelante nas custas e os honorários a que
responsabilizado apenas lhe poderão ser exigidos na situação prevista no
art. 98, §3o, do mesmo estatuto instrumental.
Meu voto, portanto, dá parcial provimento à
apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator